Tribunal: TJMT
Processo: 1011750-96.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011750-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CECLIENIO LORENCO DE ARAUJO - CPF: 965.349.401-59 (AGRAVANTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO, RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIME – PREJUDICIALIDADE -

MATÉRIA ANALISADA
PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019633-58.2018.8.11.004 -
– RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA -
CRIMES DIVERSOS IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ANÁLISE DISTINTA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) AO CRIME DE TRÁFICO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (CRIME HEDIONDO) -

CONCESSÃO DO INDULTO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO POR PENA ISOLADAMENTE – DESCABIMENTO – DECRETO DISPÕE QUE AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS – PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS NÃO CUMPRIDAS NA TOTALIDADE - NÃO
ATENDIMENTO AOS ARTS. 5º E 11º, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO-PRESIDENCIAL N. 11.302/2022
– INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

No que tange ao pedido de reconhecimento de concurso formal dos crimes de homicídio, observa-se que está prejudicado, visto que foi objeto de análise, no julgamento pela Segunda Câmara Criminal da Apelação Criminal nº 0019633-58.2018.8.11.004, em 26-04-2023

Quando o agravante cometeu o crime de tráfico de drogas ilícitas, já possuía condenação transitada em julgado pelo primeiro crime de homicídio qualificado, que passou em julgado em 04/02/2014. Logo, sobre o delito de tráfico deve incidir o percentual de 3/5, nos termos do
art. 112, VII, da Lei de Execução Penal
.

As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas.

O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em benefício de CECLIENIO LORENÇO DE ARAUJO, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que,
no
Executivo de Pena nº 0030445-62.2018.8.11.0042, que não acolheu o pedido de indulto formulado pela defesa do recuperando (Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022), tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício almejado, bem como, postergou análise quanto ao reconhecimento do concurso formal dos delitos da guia nº 0019633-58.2018.8.11.0042. (Id. 169320158).

Em suas razões requer a unificação das penas dos crimes de homicídio, nos autos nº 0019633-58.2018.8.11.0042, em razão do concurso formal. Que seja aplicada a fração de 40% (quarenta por cento) no que se refere ao crime dos autos de nº 0029655-49.2016.8.11.0042 (tráfico de drogas), que seria apenas 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, não de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias.

Busca-se ainda a aplicação do indulto e a consequente extinção da punibilidade referente em relação ao crime disposto no art. 12 da Lei 10.826/03, - autos nº 0001626-87.2009.8.11.0024, crime de furto (art. 155 do Código Penal), pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. - autos nº 0029655-49.2016.8.11.0042, crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (ID. 169320157).

Em resposta, o Ministério Público refuta a pretensão, pugnando pelo “
não conhecimento do recurso, ante a evidente intempestividade, em sendo o caso de conhecimento, negue-o prejudicado face a perda do objeto, com a consequente manutenção

da decisão recorrida, por ser medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça”.

(Id. 169320161).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 169320162).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo (Id. 169850661), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Mérito - Requer a reforma da decisão de primeiro grau no que concerne a aplicação do induto natalino aos crimes não impeditivos. Impossibilidade – benefício não aplicado com base em fundamentação perfeitamente exarada que não necessita de modificação – com base nos artigos 5, 7 e 11, parágrafo único do decreto 11.302/2022. 2) Retificação do cálculo da pena – aplicação de 3/5 ou 60% para o crime de tráfico de drogas deverá ser alterado, pois não se trata de reincidente específico, ou seja, de crimes da mesma espécie. 3) Reconhecimento do concurso formal nos autos 0019633-58.2018.8.11.0042 entre os crimes de homicídio. Parecer: Preliminarmente – prejudicialidade em parte do recurso, no que tange aos pedidos de retificação do cálculo da porcentagem e do reconhecimento do concurso formal de crimes, vez que tais objetos já foram analisados e decididos, restando configurado a preclusão consumativa.
No mérito, pelo desprovimento do recurso”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em benefício de em benefício de
CECLIENIO LORENÇO DE ARAUJO
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que,
no
Executivo de Pena nº 0030445-62.2018.8.11.0042, indeferiu o pedido atinente ao reconhecimento de indulto natalino estabelecido no Decreto n° 11.302/2022.

A princípio, no que tange ao pedido de reconhecimento de concurso formal dos crimes de homicídio, observa-se que está prejudicado, visto que foi objeto de análise, no julgamento pela Segunda Câmara Criminal da Apelação Criminal nº 0019633-58.2018.8.11.004, em 26-04-2023, sendo parcialmente provido o recurso interposto pelo apelante para reconhecer a continuidade delitiva, conforme acórdão que segue:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELOS PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – PROVAS CONTRÁRIAS – PEDIDO DO TERCEIRO APELANTE DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – AUTORIA INTELECTUAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – 3. PEDIDO DO TERCEIRO APELANTE VISANDO A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIVERSAS PARA MAJORAR A PENA INICIAL – MOTIVOS DO CRIME CONSIDERADOS NEUTROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA CORRETAMENTE FIXADA – 4. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE VISANDO A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MINÍMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE ACENTUADA – CRIMES COMETIDOS MEDIANTE PREMEDITAÇÃO – CRIMES COMETIDOS EM RETALIAÇÃO A MORTE DE REEDUCANDO – MAUS ANTECEDENTES – TRÂNSITO EM JULGADO – 5.
PLEITOS DO
PRIMEIRO
E TERCEIRO APELANTES PARA

INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – POSSIBILIDADE – FATOS PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNSTÂNCIAS E MODO DE EXECUÇÃO – DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO
– 6.
RECURSO DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS NA PARTE CONHECIDA
E DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

1. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2. Evidenciada a autoria mediata, não há que se falar em contrariedade à prova dos autos, visto que conforme o art. 29 do Código Penal
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
.

3.Verificado que o segundo apelante possui diversas certidões por crimes transitados em julgado e cometidos em data anterior aos fatos ocorridos no presente processo, correta a avaliação desfavorável dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência. Quanto ao pedido de não avaliação pejorativa da conduta social, verifica-se que tal insurgência não é dotada de interesse recursal razão pela qual a referida tese está prejudicada.

4. Mostra-se justificada a majoração da pena basilar do segundo apelante porque as circunstâncias do crime extrapolam os limites exigidos pelo tipo penal, tendo em vista que o crime foi cometido mediante premeditação. Além disso ele ostenta maus antecedentes, os quais, ainda que tivessem trânsito em julgado posterior ao crime em análise, justifica a análise pejorativa.

5. Deve ser aplicada a continuidade delitiva quando os fatos foram praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, porquanto se trata de delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, ou seja, a vida.

6. Recurso do primeiro e terceiro apelantes parcialmente providos na parte conhecida e segundo apelante desprovido.” (sic).

Logo, não há como conhecer o presente agravo em execução, neste ponto.

No que tange a porcentagem requerida no patamar de 40% para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme fez constar o eminente Procurador de Justiça em seu Parecer, “a decisão constante no Mov. 81.1 SEEU, já foi analisado pelo Juízo de primeiro grau competente, restando claramente que houve preclusão consumativa do referido pleito”.

Ainda que assim não fosse, a decisão proferida pelo Magistrados está em consonância com o entendimento dos Superior Tribunal de Justiça que, ao tratar o assunto, firmou entendimento no sentido de que a reincidência em crimes hediondos ou equiparados de que trata o art. 112, inc. IV da LEP, diz respeito a natureza do crime e não a sua tipificação penal. Ou seja, a reincidência específica se caracterizava pela prática de dois ou mais crimes da natureza, assim considerados aqueles delitos que tutelam o mesmo bem jurídico, independentemente de constarem ou não no mesmo tipo penal. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). OMISSÃO LEGISLATIVA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), a qual, em seu art. 112,
modificou a sistemática da progressão de regime, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza do crime.

2. No presente caso, o agravado foi sentenciado por crime hediondo com resultado morte, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crimes comuns.

Entretanto, diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in bonam partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, o percentual de 50%, previsto no inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Precedentes.

3. Esta Corte vem entendendo que se revela "possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP" (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.995.489/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APENADA CONDENADA POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA. POSSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. VEDAÇÃO PELA PARTE FINAL DO ART. 112, INCISO VI, ALÍNEA "A", DA LEI N. 7.210/1984 (LEP). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. NÃO REVOGADO. COMBINAÇÃO DE LEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "c", e 255, § 4º, inciso III, ambos do RISTJ, e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.910.240/MG e 1.918.338/MT, ambos pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.084, no sentido de que "é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante". A tese fixada no referido tema repetitivo limita-se à retroatividade do art. 112, inciso V, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), na redação da Lei n. 13.964/2019, aos condenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante, o que não é a hipótese dos autos.

3. Como é cediço, "com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), a qual, em seu art. 112
, modificou a sistemática da progressão de regime, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza do crime
" (AgRg no REsp 1.932.143/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).

4. In casu, a recorrida foi sentenciada por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crime comum (reincidência genérica). Diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in bonam partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, o percentual de 50% previsto no art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, na redação da Lei n. 13.914/2019.

5. A Lei n. 13.964/2019, ainda que contemple disposições sobre o livramento condicional, não promoveu alteração nem revogação expressa do art. 83, inciso V, do CP e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que preveem a possibilidade de concessão de livramento condicional a condenado por crime hediondo ou equiparado após o cumprimento de 2/3 da pena, caso ele não seja reincidente específico em crime da mesma natureza.

6. Assim, não há por que vedar a aplicação retroativa da fração para progressão de regime prevista no art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, na redação da Lei n. 13.964/2019, ao condenado por crime hediondo, com resultado morte, reincidente não específico, em razão da vedação do livramento condicional inserido na parte final do referido dispositivo legal, haja vista que esse instituto estava à época regulamentado materialmente em lei diversa daquela que dispunha sobre a progressão de regime, o que não configura combinação de leis ou violação à vontade do Poder Legislativo.

7. Nesse contexto, revela-se possível a aplicação retroativa do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo atinge somente o período previsto para a progressão de regime, não impedindo pleito posterior com fundamento no art. 83, inciso V, do CP. Precedentes.

8 Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.015.414/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)”

Logo, há que se concluir que,
para os fins do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, a reincidência abrange crimes hediondos/equiparados diversos, não havendo que se falar em exigência de reincidência específica, de um mesmo tipo penal.

No presente caso, o agravante possui duas condenações com transito em julgado em crimes hediondos e equiparados, sejam o delito de
homicídio qualifica
do da AP nº 0001478- 27.2006.8.11.0042, cometido em 19/08/2005 e com trânsito em julgado em 04/02/2014, e tráfico de drogas da AP nº 0029655- 49.2016.8.11.0042, cometido em 15/09/2016 com trânsito em julgado em 16/07/2021. Ou seja, quando o agravante cometeu o crime de tráfico de drogas ilícitas, já possuía condenação transitada em julgado pelo primeiro crime de homicídio qualificado, que passou em julgado em 04/02/2014. Logo, sobre o delito de tráfico deve incidir o percentual de 3/5, ante a reincidência em crime hediondo ou equiparado.

No que tange a aplicação do indulto, o agravante argumenta que a condenação pelos crimes descritos no artigo 7º do Decreto n° 11.302/2022 somente impedem a concessão do indulto pretendido quando praticados em concurso com os crimes impeditivos, e não quando há unificação ou soma das penas.

Pois bem.

O
Indulto Natalino
instituto jurídico previsto no artigo 84, XII da
Constituição Federal
, concedido pelo Presidente da República através de Decreto Presidencial, onde são estabelecidos critérios a serem preenchidos para a concessão do perdão que impõe a extinção da pena dos indivíduos beneficiados, conforme preconiza o artigo 107, inc. II, do Código Penal.

Sobre o tema:

“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).”

O presente agravo volta-se contra decisão que indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao reeducando, prolatada nos seguintes termos:

“(...)

Em outra senda, mesma sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de indulto, com fulcro no Decreto n.º 11.302/2022.

O Decreto em tela elenca, ainda, restrições à concessão do aludido benefício, a saber:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art . 1º.”

Nessa toada, a concessão do benefício do indulto de pena exige o inconteste cumprimento, primeiro e integral, das penas relativas a eventuais crimes impeditivos constantes nos autos
.

No caso em tela,
o recuperando possui condenação pela prática de crimes impeditivos (Guia nº 0001478-27.2006.8.11.0042, 0029655-49.2016.8.11.0042 e 0019633- 58.2018.8.11.0042), as quais, à época da promulgação do Decreto em tela, não se mostravam integralmente executadas.
Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício almejado
.
(...)”

(Id. 165602178).

Nessa ordem de ideias, conquanto o reeducando discorde do entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
, no sentido de que o critério objetivo para a concessão do indulto deve ser aferido com base no
quantum
de pena unificada, não há reparos a serem feitos na decisão hostilizada.

Isso porque, o artigo 7º, do Decreto Lei nº 11.302/2022, assim estabelece:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
;

III - previstos na:

a)
Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997
;

b)
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d)
Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013;
e

e)
Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos
art. 215
,
art. 216-A
,
art. 217-A
,
art. 218
,
art. 218-A
,
art. 218-B
e
art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

V - tipificados nos
art. 312
,
art. 316
,
art. 317
e
art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

VII - previstos no
Decreto-Lei nº 1.001, de 1969
- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos
art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica
na hipótese prevista no art. 6º.”

Havendo concurso com crimes impeditivos, rege o artigo 11, da mesma norma:

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão
fundamentada no
inciso III do
caput
do art. 1º.” (sic).

Em outras palavras, para que se verifique o cumprimento dos requisitos para a extinção da punibilidade, as penas relativas a mais de um crime (
provenientes ou não do mesmo processo
) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas, consistindo,
in casu
, em óbice impeditivo a concessão do indulto.

De igual modo, a lei é clara quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino a crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.

No caso em análise, consoante decisão combatida, “
o recuperando possui condenação pela prática de crimes impeditivos (Guia nº 0001478-27.2006.8.11.0042, 0029655-49.2016.8.11.0042 e 0019633- 58.2018.8.11.0042), as quais, à época da promulgação do Decreto em tela, não se mostravam integralmente executadas
.”

Conforme se observa no trecho da decisão transcrita, o agravante possui penas a cumprir pela prática de crime impeditivos, o que, a toda evidência, o desqualifica para a obtenção do indulto pretendido, visto que, nos termos do art. 5º, do decreto citado, para obter o direito ao indulto, deveria ter cumprido a integralidade das penas imputadas aos crimes impeditivos até 25 de dezembro de 2022. O que não ocorreu.

Assim, o mesmo não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, e por essa razão, deve ser mantida a decisão combatida.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo em execução penal interposto por
Cecliênio Lorenço de Araújo
, permanecendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023